Tribunal: TJES
Processo: 5003251-44.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Inventário e Partilha
Data de julgamento: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003251-44.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARLENE COSTA
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:3334-2000

PROCESSO Nº
5003251-44.2020.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARLENE COSTA

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARLENE COSTA
, com pedido de efeito suspensivo, contra r. decisão (ID nº 817056), proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Alvará Judicial
, determinou que a agravante promova a conversão do aludido procedimento em arrolamento de bens e revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Em suas razões recursais (ID n°
817047
) a agravante alega que
“
enquanto não houver provas em sentido contrário acerca da situação financeira da parte, basta para a concessão da Justiça Gratuita a sua declaração de que não possui condições econômicas para suportar as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e de seus próprios
familiares, gerando, assim, a presunção juris tantum de hipossuficiência”.

D
efende que
“
o fato de a agravante ser assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo acrescenta à presunção da autodeclaração a triagem administrativa feita pela Instituição previamente à atuação em prol dos interesses da assistida. Afinal, é necessária a apresentação de seus rendimentos mensais para que justifique sua condição de
pessoa necessitada, nos termos do art. 134 da Constituição Federal”.

A
ponta que

“
além de a decisão ora impugnada ter violado indubitavelmente o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, também contrariou a disposição do art. 10 do CPC que veio para reforçar o princípio do contraditório
a ser observado e respeitado em todas as decisões judiciais”.

A
rgumenta que
de fato o caso dos autos não seria de alvará judicial, no entanto, já houve arrolamento de bens do falecido nos autos de
nº
0021378-05.2019.8.08.0048
e por isso, seria hipótese de

“
sobrepartilha tomando-se como base o plano homologado no processo número 0021378-05.2019.8.08.0048, e não de novo arrolamento completo, o que sobrecarregaria desnecessariamente não só a autora, mas também o próprio
cartório judicial e o Poder Judiciário como um todo”.

R
equer
a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, almeja seu provimento

“a fim de que seja totalmente reformada a decisão agravada para ser DEFERIDA a justiça gratuita em prol da agravante e seja determinado que os valores localizados no alvará judicial em comento sejam adjudicados/partilhados na ação de arrolamento de bens relativa ao falecido (processo nº 0021378-05.2019.8.08.0048) por meio de sobrepartilha, aproveitando-se a documentação
lá apresentada”.

Decisão liminar no ID n° 1016835 deferindo o pleiteado efeito recursal.

Por meio da petição no ID n° 1049852, a Defensoria Pública Estadual requer a intimação do Sr. Luiz Colombo para se manifestar se este é assistido por aquele Órgão de Defesa dos Necessitados ou por advogado particular.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no
a
rt
igo
934 do CPC c/c
a
rt
igo
127 do Regimento Interno desta E. Corte.

Vitória-ES.,
13
de abril de
202
1
.

RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Desembargador Convocado

RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado, c
uida-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARLENE COSTA
,
com pedido de efeito suspensivo,
contra r. decisão (ID nº
817056
), proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Órfãos e Sucessões de Serra/ES., Comarca da Capital, que nos autos de
Alvará Judicial
, determinou que a agravante promova a conversão do aludido procedimento em arrolamento de bens e revogou a gratuidade da justiça anteriormente concedida.

Em suas razões recursais (ID n°
817047
) a agravante alega que
“
enquanto não houver provas em sentido contrário acerca da situação financeira da parte, basta para a concessão da Justiça Gratuita a sua declaração de que não possui condições econômicas para suportar as despesas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo de sua subsistência e de seus próprios
familiares, gerando, assim, a presunção juris tantum de hipossuficiência”.

D
efende que
“
o fato de a agravante ser assistida pela Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo acrescenta à presunção da autodeclaração a triagem administrativa feita pela Instituição previamente à atuação em prol dos interesses da assistida. Afinal, é necessária a apresentação de seus rendimentos mensais para que justifique sua condição de
pessoa necessitada, nos termos do art. 134 da Constituição Federal”.

A
ponta que

“
além de a decisão ora impugnada ter violado indubitavelmente o artigo 99, § 2º, do Código de Processo Civil, também contrariou a disposição do art. 10 do CPC que veio para reforçar o princípio do contraditório
a ser observado e respeitado em todas as decisões judiciais”.

A
rgumenta que
de fato o caso dos autos não seria de alvará judicial, no entanto, já houve arrolamento de bens do falecido nos autos de
nº
0021378-05.2019.8.08.0048
e por isso, seria hipótese de

“
sobrepartilha tomando-se como base o plano homologado no processo número 0021378-05.2019.8.08.0048, e não de novo arrolamento completo, o que sobrecarregaria desnecessariamente não só a autora, mas também o próprio
cartório judicial e o Poder Judiciário como um todo”.

R
equer
a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e no mérito, almeja seu provimento

“a fim de que seja totalmente reformada a decisão agravada para ser DEFERIDA a justiça gratuita em prol da agravante e seja determinado que os valores localizados no alvará judicial em comento sejam adjudicados/partilhados na ação de arrolamento de bens relativa ao falecido (processo nº 0021378-05.2019.8.08.0048) por meio de sobrepartilha, aproveitando-se a documentação
lá apresentada”.

Decisão liminar no ID n° 1016835 deferindo o pleiteado efeito recursal.

Por meio da petição no ID n° 1049852, a Defensoria Pública Estadual requer a intimação do
Sr. Luiz Colombo
para se manifestar se este é assistido por aquele Órgão de Defesa dos Necessitados ou por advogado particular.

Inicialmente destaco que não vejo motivos para alterar o entendimento esposado na decisão liminar de ID n° 1016835, razão pela qual passo a expô-lo perante esta Egrégia Câmara.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça já definiu que
o patrocínio da causa pela Defensoria Pública não importa, de maneira automática, na concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, sendo necessário o preenchimento dos requisitos legais.

Nesse sentido:
"(...)
O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não importa, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sendo indispensável, para tal finalidade, o preenchimento dos requisitos previstos em lei".
(AgRg no REsp 1732121/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)

Contudo,
além da recorrente acostar aos autos declaração de
hipossuficiência, que possui presunção relativa de veracidade,
também colacionou documentação (ID n°817056) que demonstra sua
condição de pensionista, que na época de ajuizamento da demanda,
em 2019, auferia mensalmente R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito
reais).

Nesse contexto, não havendo fundadas razões acerca da alteração das condições financeiras da agravante, deve ser mantida
a gratuidade da justiça
, não sendo suficiente para
revogação da benesse o argumento de “alto valor e liquidez” do montante depositado em conta bancária do falecido.

Prosseguindo nas razões recursais, a agravante ajuizou demanda na origem (processo n° 0020774-44.2019.8.08.0048) relatando que era companheira do
Sr. Luiz Colombo
, falecido em 21 de fevereiro de 2016.

A
pós
proferida sentença no
procedimento
de inventário (processo n°
0021378-05.2019.8.08.0048
)
que havia ajuizado anteriormente
, a agravante tomou ciência que
o “
de cujus”
possuía conta poupança no Banco Banestes, que conforme ofício expedido pelo citado banco, é de R$ 32.612,59 (trinta e dois mil seiscentos e doze reais e cinquenta e nove centavos).

O Juízo de Origem entendeu que
“o levantamento dos valores deixado pelo extinto não pode se dar pela via do alvará judicial”.

De fato, o procedimento de alvará judicial não é o adequado para fins de levantamento dos valores deixados pelo extinto (Art. 2° da Lei n°6.858/1980), sendo inclusive, reconhecido pela própria recorrente em suas razões recursais. No entanto, não se trata de hipótese de novo arrolamento de bens.

O Art. 669, inc. II do CPC e o Art. 2.022 do CPC, preveem que os bens descoberto após a partilha, serão sujeitos à sobrepartilha. Veja-se:

CPC – Art. 669:

São sujeitos à sobrepartilha os bens:
(...)

II - da herança descobertos após a partilha;

C
C – Art. 2.022:

Ficam sujeitos a sobrepartilha os bens sonegados e quaisquer outros bens da herança de que se tiver ciência após a partilha.

Nesse mesmo sentido, colaciono precedente do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

Em que pese o crédito que se pretende levantar não tenha sido relacionado na partilha já realizada, os herdeiros podem se valer do instituto da sobrepartilha (...) (AgInt na ExeMS 6.864/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2020, DJe 25/05/2020)

Colaciono ainda precedente do TJMG:

[...] A partir do momento em que foi instalado o inventário, todos os bens deixados pelo de cujus devem ser objeto de divisão/adjudicação naquele procedimento. Caso o inventário já tenha se encerrado, os novos bens apurados sujeitam-se à sobrepartilha, na forma do art. 669 e seguintes do Código de Processo Civil. [...] (TJMG- Apelação Cível 1.0708.14.000153-6/001, Relator(a): Des.(a) Ana Paula Caixeta , 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 07/02/2019, publicação da súmula em 12/02/2019)

Assim,
considerando que já foi proferida sentença nos autos de
n°
0021378-05.2019.8.08.0048 (procedimento de inventário na forma de arrolamento de bens), com homologação do plano de partilha e que foram descobertos outros bens posteriormente, não há o que se falar em novo arrolamento de bens, mas de sobrepartilha, conforme disposto no Art. 669 do CPC e Art. 2.022 do CC e defendido pela agravante.

Acerca da petição colacionada pela Defensoria Pública Estadual no ID n°
1049852,
apenas esclareço que o processo de origem é de jurisdição voluntária e que
o Sr. Luiz Colombo
é o falecido companheiro da agravante, razão pela qual não há o que falar em sua intimação para se manifestar sobre quem o patrocina.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para

manter
os benefícios da gratuidade da justiça em favor da agravante, bem como para determinar que os valores localizados em conta bancária do falecido sejam partilhados/adjudicados na ação de arrolamento de bens n°
0021378-05.2019.8.08.0048,
por meio da sobrepartilha,
que também tramita naquele Juízo de Origem.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA AGRAVANTE. BENS DESCOBERTOS APÓS HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA. DESNECESSIDADE DE NOVO ARROLAMENTO DE BENS. SOBREPARTILHA (ART. 669, INC. II DO CPC E ART. 2.022 DO CC). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do C. STJ: “O patrocínio da causa pela Defensoria Pública não importa, automaticamente, na concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, sendo indispensável, para tal finalidade, o preenchimento dos requisitos previstos em lei”. (AgRg no REsp 1732121/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/06/2018, DJe 28/06/2018)

2.
Contudo, além da recorrente acostar nos autos declaração de hipossuficiência, que possui presunção relativa de veracidade,
também colacionou documentação (ID n°817056) que demonstra sua condição de pensionista, que na época de ajuizamento da demanda, em 2019, auferia mensalmente R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais).
Nesse contexto, não havendo fundadas razões acerca da alteração das condições financeiras da agravante, deve ser mantida
a gratuidade da justiça
, não sendo suficiente para
revogação da benesse o argumento de “alto valor e liquidez” do montante depositado em conta bancária do falecido.

3.
O
A
rt. 669, inc. II do
CPC e o Art. 2.022 do CPC, preveem que os bens descoberto após a partilha, serão sujeitos à sobrepartilha.

4.
C
onsiderando que já foi proferida sentença nos autos de
n°
0021378-05.2019.8.08.0048 (procedimento de inventário na forma de arrolamento de bens), com homologação do plano de partilha e que foram descobertos outros bens posteriormente, não há o que se falar em novo arrolamento de bens, mas de sobrepartilha, conforme disposto no Art. 669 do CPC e Art. 2.022 do CC e defendido pela agravante.

5. Recurso
CONHECIDO
e
PROVIDO.

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.